Tribunal: TJSP
Processo: 1001458-12.2019.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais. 1. Perícia grafotécnica para apuração da eventual falsidade da assinatura. Desnecessidade, no caso, diante da presença de outros elementos fortes nos autos capazes de revelar a legitimidade das operações de crédito impugnadas pelo autor. 2. Dano moral. Inocorrência. Descontos que vinham ocorrendo há anos,

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais. 1. Perícia grafotécnica para apuração da eventual falsidade da assinatura. Desnecessidade, no caso, diante da presença de outros elementos fortes nos autos capazes de revelar a legitimidade das operações de crédito impugnadas pelo autor. 2. Dano moral. Inocorrência. Descontos que vinham ocorrendo há anos, sem qualquer insurgimento. Recurso não provido, com majoração dos honorários.